Tribunal: TJES
Processo: 5004795-33.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004795-33.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedente o pedido da apelada para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 11.589,50, acrescidos de juros e correção monetária, em ressarcimento por danos elétricos em equipamento do condomínio segurado, causados por variações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas pela concessionária; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços da concessionária, suficiente para justificar a condenação por danos elétricos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o juízo de origem oportunizou a produção de provas, incluindo oitiva de testemunhas, porém a apelante não comprovou a intimação de testemunha arrolada o que ensejou a aplicação do art. 455, § 3º do CPC e o encerramento da instrução processual.

4. A concessionária não conseguiu afastar o nexo causal entre a variação de tensão na rede elétrica e os danos elétricos ao equipamento do segurado, conforme demonstrado por laudos técnicos apresentados pela seguradora.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária está prevista no art. 37, § 6º da CF e art. 25 da Lei 8.987/1995, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, o que ocorreu no presente caso.

6. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado após efetuar o pagamento da indenização, conforme disposto no art. 349 c/c art. 786 do Código Civil, o que lhe confere legitimidade para buscar o ressarcimento diretamente da concessionária.

7. A apelante não produziu prova técnica pericial capaz de refutar os documentos apresentados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas no fornecimento de energia, nos termos do art. 37, § 6º da CF.

2. O laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal entre a falha na prestação de serviço da concessionária e os danos causados ao equipamento do segurado.

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não se desincumbe de diligenciar a intimação de suas testemunhas, nem quando o juízo se baseia em provas suficientes para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, II; CPC, art. 455, § 3º; Lei nº 8.987/1995, art. 25.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 9134030, proferida pelo douto magistrado da Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que julgou procedente o pedido autoral formulado por
TO
KIO MARINE SEGURADORA S.A.
na ação de ressarcimento movida em desfavor da concessionária apelante, para condenar a mesma ao ressarcimento de R$ 11.589,50 (onze mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), os quais devem ser acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária, pelos índices da ECGJES, a partir do respectivo desembolso (17/03/2022).

Condenou ainda, a requerida ora apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 9134034, a concessionária requerida/apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença – cerceamento de defesa e sustenta, em resumo, que:
(
1
)
“a r. sentença deve ser anulada, uma vez que: (i) não atendeu aos requisitos previstos no §1º, artigo 489, do Código de Processo Civil; e (ii) julgou o feito de forma desfavorável à APELANTE, sob o fundamento de ausência de prova, sem permitir que esta produzisse a prova expressamente requerida e justificada”
;
(
2
)
“o Juízo não julgou de acordo com as provas produzidas nos autos, na medida em que não há prova de nexo causal entre os serviços prestados pela APELANTE e os danos alegados pela APELADA, que consubstancie a responsabilização civil imposta pela r. sentença”
;
(
3
)
“
o parecer técnico” que demonstra que os danos causados nos aparelhos se deram em razão de sobrecarga oriunda da rede elétrica consiste em simples documentos denominados de laudos, que se limitam a consignar que os danos foram causados devido a "oscilações no fornecimento de energia elétrica, ocasionados por variações de tensão na alimentação do componente descrito acima, causaram danos elétricos e, consequentemente necessidade de substituição. Veja-se que o referido documento não só não apresenta a inscrição do suposto “técnico” no órgão de classe competente, como também não traz absolutamente nenhuma especificação técnica que possa estabelecer nexo causal entre os danos nos aparelhos e o serviço prestado pela APELANTE”
;
(
4
)
“
com a devida vênia, e sem qualquer demérito ao trabalho dos supostos “técnicos” que realizaram as análises dos aparelhos, a verdade é o referido documento não possui qualquer informação efetivamente técnica sobre os eventos que se mostre suficiente para estabelece
r: primeiro, que houve falha na prestação de serviços da APELANTE que culminou em perturbação na rede de energia elétrica por falha na prestação de serviços por parte da EDP; e, segundo, que esta suposta perturbação teria sido responsável por ter danificado os aparelhos conforme consignado pelos supostos técnicos
”
;
(
5
)
“
o referido documento não especifica qual foi a metodologia utilizada para a análise dos equipamentos, tampouco explicita informações detalhas e técnicas sobre o que efetivamente geral a sobrecarga responsável pela danificação dos aparelhos. Não obstante a unilateralidade alegação, é sabido que o aterramento por si só, não afasta completamente a responsabilidade do titular da unidade consumidora a responsabilidade por queima de aparelhos
”;
(
6
)
“
a própria Agência Reguladora, no artigo 166 da Resolução nº. 414/2010 (ANEEL) estabelece que é do consumidor a responsabilidade pela manutenção da adequação técnica das instalações internas”;
(
7
)
“da perfunctória leitura dos referidos documentos é possível concluir que qualquer pessoa, sem absolutamente nenhum conhecimento técnico, poderia ter apresentado a referida informação, de modo que estes não se prestam a afastar as hipóteses de inexistência de nexo de causalidade trazidas pela APELANTE, (curto-circuito; não utilização do disjuntor; superaquecimento da rede
)”;
(
8
)

“ao contrário do que restou consignado na r. sentença, a despeito de a suposta avaliação técnica não ter sido realizado sob o crivo do contraditório, fato é que esta ainda é manifestamente insuficiente para estabelecer nexo causa entre a danificação dos aparelhos e os serviços prestados pela APELANTE”;
(
9
)

“A concomitante análise da narrativa da exordial, do conjunto probatório e dos precedentes ora invocados, estes ainda que em caráter persuasivo, evidenciam a necessidade de reforma da r. sentença, sendo certo que este não pode ser considerado como prova de vício na prestação do serviço, tampouco como causa do dano. Até porque a APELADA não conseguiria produzir prova de que houve falha na prestação dos serviços, na medida em que a verdade material é de que não houve”;
(10
)

“a despeito da ausência de prova cabal de que os danos nos aparelhos eletrônicos sobrevieram de uma falha na prestação de serviços; fato é que a APELANTE comprovou através dos registros de seus sistemas que não houve qualquer registro de falha ou interrupção de energia, o que corrobora a ausência de verossimilhança das alegações da APELADA e a improcedência do pedido”.

Contrarrazões juntada através de ID nº 9134039, pelo desprovimento do apelo.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa (ID nº 9134034), alegando que:

“
(...) a r. sentença deve ser anulada, uma vez que: (i) não atendeu aos requisitos previstos no §1º, artigo 489, do Código de Processo Civil; e (ii) julgou o feito de forma desfavorável à APELANTE, sob o fundamento de ausência de prova, sem permitir que esta produzisse a prova expressamente requerida e justificada.

(...) A r. sentença não enfrentou fundamento fulcral sobre capaz de infirmar a conclusão do julgado conforme determina o artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

(...) Como se não bastasse, verifica-se que, o MM. Juízo a quo sequer se manifestou sobre o pedido de produção da prova testemunhal, que tinha como objetivo ouvir os técnicos que elaboraram os documentos denominados de laudo, com a finalidade de apurar a metodologia e – se existentes - critérios técnicos utilizados para a elaboração dos documentos que, absolutamente desprovidos de informações técnicas, consubstanciam a pretensão deduzida na exordial, através da qual será possível comprovar a inexistência de valoração probatória dos documentos, e com isso corroborar a ausência de nexo causal.

(...) restando evidente o cerceamento de defesa em decorrência da necessidade de produção de prova pericial técnica indireta, requer seja o recurso provido para ANULAR a sentença proferida, ante a evidente violação ao preceito constitucional da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, observada a hipótese do artigo 938, §3º do Código de Processo Civil, e determinar o retorno dos autos a fase instrutória, para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas
(...)”.

Todavia, não prosperam tais alegações, uma vez que na decisão de ID nº 29378007-processo referência, com data de 15/08/2023, constou expressamente:

“
(...)

III.
Do (in) deferimento das outras provas e consectários lógicos
.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 28937540), enquanto a ré postulou pela oitiva de uma testemunha (ID 29044084).

Declaro
preclusa a oportunidade da requerente em produzir novas provas, uma vez que devidamente intimada para especificação, não manifestou interesse na dilação probatória
(...).

Defiro
o pedido de produção de prova testemunhal pugnado pela ré, e
registro
que o rol encontra-se no ID 29044084 (fl.04).

Caberão
aos advogados constituídos pela ré, informar ou intimar a testemunha arrolada (observadas as regras do art. 455 do CPC), sob as penas do §3º do art. 455 do CPC
.

Indefiro
, desde logo, a juntada de prova documental uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado (CPC, art. 434), sendo exceções
apenas a prova de fatos supervenientes (CPC, art. 435) ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não fora possível por motivos alheios à vontade das partes
.

Designo
audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia
08/11/2023, às 14h30min
(...)”
. (Negrito meu)

Ressalto, que em desfavor de referida decisão não houve a interposição de qualquer recurso pelas partes.

E mais, feito o pregão da referida audiência (ID nº 33590996 -processo referência), constou que:

“
(
...)

Aberta a audiência
, foi proposta conciliação entre as partes e a mesma resultou inexitosa. A seguir, pediu a palavra o advogado da ré e assim se manifestou “Diante da impossibilidade de conseguir citar o Sr. Fabrício que apresentou o laudo pela parte autora, requer que seja designada uma nova data de audiência de instrução sendo a respectiva testemunha intimada mediante por este douto juízo.”. Ouvida a autora, nada requereu.
A seguir foi proferida a seguinte
Decisão
:
Conforme se deflui dos autos, o requerido não comprovou a intimação da testemunha arrolada (ID 29044084 - fl. 04), de modo que aplicar-se-à à espécie a regra processual civil prevista no §3º, do art. 455
. Posto isso, declaro encerrada a instrução processual e concedo a palavra a autora para aduzir as suas alegações finais, as quais foram colhidas na forma audiovisual. Na sequência, foi dada a palavra ao advogado da requerida, para também aduzir as alegações finais, e assim o fez na forma audiovisual.
Pelo MM. Juiz

foi proferido o seguinte DESPACHO:

“
Determino a conclusão dos autos para prolação de sentença
(...).
(Negrito meu).

Ante tais informações, não há que se falar em nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa.

Ademais, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

2. MÉRITO
.

Ao compulsar os autos, observa-se que a
TO
KIO MARINE SEGURADORA S.A.
ajuizou a presente ação de ressarcimento em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
por ter tido que indenizar o Condomínio do Edifício Gamboa (apólice nº 6190 160 0000397589 – ID nº 9133989), por danos elétricos que suportou em decorrência de variações de tensão na rede elétrica do condomínio segurado, cujo sinistro foi registrado sob nº 21016011290 (ID nº 9133994), os quais ocorreram em razão de falhas da prestação de serviços de distribuição de energia administrada pela demandada.

Quanto ao sinistro, o conjunto probatório revela que os danos no Inversor de frequência do elevador do condomínio segurado foram causados pela variação e oscilação de energia elétrica. Ademais, o próprio laudo técnico registra como dano proveniente de “
O
scilações no fornecimento de energia elétrica, ocasionadas
por
varia
ções de
tensão na alimentação do componente
descrito acima, causaram danos elétricos e, consequentemente necessidade de substituição
”, conclusão corroborada pelo relatório de regulação de sinistro onde consta que: “
Foi feita a análise do laudo técnico e orçamento emitidos pela Elevadores Otis, com diagnósticos de danos no inversor de frequência pertencente ao elevador do condomínio segurado, decorrente de oscilação de energia da rede elétrica, o que associado as condições circunstanciais em que se deu o evento, possibilita a caracterização da cobertura de Danos Elétricos
” (IDs nºs 15939590/15939593-processo referência), sendo esse, risco inerente à atividade que faz parte da obrigação da seguradora em zelar pela segurança na prestação de serviços.

A mera alegação defensiva da concessionaria de que os documentos foram produzidos de forma unilateral e de que não há registros em seu sistema informatizado de oscilações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do segurado na data apontada (25/02/2022) não são suficientes para afastar a sua responsabilidade.

De acordo com o artigo 349 c/c o artigo 786, ambos do Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece que:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Impende destacar que é prescindível o prévio requerimento administrativo para que a seguradora busque a tutela jurisdicional para o ressarcimento dos valores pagos aos segurados pelos danos causados por falha no serviço da concessionária de energia elétrica, consoante posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, vide:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. A CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC. 2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado. 3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.
4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação 5018570-09.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO conhecido e DESPROVIDO. 1. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público.
4. Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da concessionária, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que a condenou ao ressarcimento da seguradora. 5. O caso comporta majoração dos honorários. 6. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5025646-21.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU; Sessão de Julgamento 19/02/2024)

Nesta hipótese, entendo que os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos ao equipamento do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso II, do CPC, já que as telas sistêmicas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, e, portanto, não invalidam a documentação mencionada.

Em casos semelhantes ao ora em enfoque, a colenda Segunda Câmara Cível encampou o entendimento de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, vide:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONDOMÍNIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. In casu, restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença.
4. Em se tratando de ação regressiva, tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária tem incidência a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar o causador do dano (TJES, Classe: Apelação, 056120009784, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019). 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos.
II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos, que levaram a necessidade de substituição da placa de comando principal do elevador, teriam decorrido em virtude dos danos elétricos ocorridos, os quais se originaram devido a uma brusca variação de tensão na rede (fl. 38), resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal
. III. O fato de a Recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória, entretanto, preferiu o julgamento antecipado da lide. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 5001298-18.2021.8.08.0030; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 22/02/2024)

Registre-se que a apelante em sua manifestação de ID nº 29044084- processo referência, não requereu a produção de perícia técnica, indispensável à comprovação de que os danos decorreram de problemas na instalação da rede elétrica na unidade de consumo.

Ademais, a apelante sequer compareceu
in loco
ao edifício para investigar a causas do sinistro, embora os artigos 205 e 206, ambos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, permitissem esse procedimento. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO – HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – IMPRESSÃO DE TELAS EXTRAÍDAS DO SISTEMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INUTILIDADE PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVOS DA RES. ANEEL Nº 414/2010 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes que litigam nesta demanda, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC. 3. No caso dos autos, a seguradora afirma que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. Embora afirme a inocorrência de registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária do segurado da apelada, na data informada na inicial, instrui sua peça de defesa tão somente um singelo cadastro de consultas e reclamações dos usuários, retirado de seu site. Durante a fase instrutória, se manifesta no sentido de que não existem mais provas a serem produzidas. Os extratos retirados do sistema da apelante, por si só, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico apresentado pela seguradora. 4. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça que o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo.
5. A Resolução ANEEL nº 414/2010, não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local. A teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190059386, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM EQUIPAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786, caput, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF. 2. Não há como olvidar que a questão envolve típica relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, a empresa segurada se encontrava em visível estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, tendo a apelada apenas se sub-rogado no direito. 3. Restou demonstrado que o dano ao equipamento do segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
4. Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024090160805, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, a concessionária apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi desprovido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Logo, fixo os honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação e esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre a importância da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15%
(quinze por cento) sobre a importância da condenação.